Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719520-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RAYANE PONTES SANTANA DECISÃO Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento presencial híbrida para fins de sustentação oral por videoconferência, somente sendo prevista a sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais, ou por meio de juntada aos autos da mídia de sustentação oral gravada, pelo que, indefiro o pleito de realização de sustentação oral por meio de videoconferência. Os presentes autos, conforme solicitação do peticionante (ID 57380210), foi incluído em pauta presencial de julgamento, conforme decisão de ID 57403048. Aguarde-se a realização da sessão presencial designada (ID 57950289). Brasília/DF, 22 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora